Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-35.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001063-35.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO ROCHA

Advogado(s)
:
CESAR DE SANTANA GALVAO PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES COM CAUSA DE PEDIR ESTRUTURALMENTE IDÊNTICA. PETIÇÕES INICIAIS PADRONIZADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de demandas. A ação foi proposta com o objetivo de declarar a nulidade de cobranças bancárias relativas a tarifas e serviços supostamente não contratados, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O juízo de origem verificou que a parte autora ajuizou, concomitantemente, outras ações contra a mesma instituição financeira, com petições iniciais padronizadas e causa de pedir substancialmente idêntica, diferenciadas apenas pelas tarifas apontadas, reconhecendo o fracionamento artificial da pretensão e a ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações com causa de pedir substancialmente idêntica, contra o mesmo réu, caracteriza fracionamento indevido de demandas apto a justificar a extinção do processo por ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça pode ser utilizada como parâmetro orientador para coibir litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento concomitante de múltiplas ações contra o mesmo réu, com petições iniciais padronizadas e base fático-jurídica substancialmente idêntica, caracteriza fracionamento artificial de pretensão que poderia ser deduzida em uma única demanda.

4. A mera diversidade nominal das tarifas ou cobranças impugnadas não afasta o reconhecimento do fracionamento quando a relação jurídica subjacente, a causa de pedir e os pedidos são estruturalmente uniformes.

5. A faculdade de cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé, da cooperação e da lealdade processual, não podendo ser utilizada para multiplicar artificialmente demandas.

6. O fracionamento artificial da pretensão configura inadequação da via processual eleita, pois o resultado útil pretendido poderia ser obtido em uma única ação, caracterizando ausência de interesse de agir.

7. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ, embora não vinculante, orienta a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva e legitima a adoção de medidas de gestão processual destinadas a coibir o ajuizamento massivo e fragmentado de demandas padronizadas.

8. Compete ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, prevenir e reprimir práticas abusivas que comprometam a boa administração da justiça, nos termos do art. 139, III, do CPC.

9. O direito de acesso à justiça não autoriza o uso abusivo da jurisdição mediante a multiplicação artificial de processos fundados na mesma situação fática.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 5º, 6º, 139, III, 327, 330, III, 485, VI e 85, §11. CC, art. 187.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Tema 246.TJ-PB, Apelação Cível nº 0805588-29.2025.8.15.0181, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, 4ª Câmara Cível, j. 06.02.2026; TJ-DFT, Apelação Cível nº 0708116-96.2025.8.07.0004, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 05.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8001063-35.2025.8.05.0194
, em que figura como Apelante
JOAQUIM RIBEIRO ROCHA
e,
apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07